Tribunal: TJBA
Processo: 0330578-98.2013.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0330578-98.2013.8.05.0001.2.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO, JULIANA CRISTINA DE GODOY ARRIAGADA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO
. PROCESSUAL CIVIL.
OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE ARGUMENTO RELEVANTE APRESENTADO NO AGRAVO INTERNO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 383, DO STJ, AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DA BAHIA.

1.
Trata-se de hipótese de acolhimento do recurso horizontal uma vez que a decisão colegiada embargada foi omissa quanto à apreciação de argumento relevante da parte recorrente, qual seja, a inaplicabilidade do Tema 383, do STJ, por dispor sobre prescrição, matéria diversa da decadência do crédito tributário discutida no processo.

2.
Com efeito, o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível entendeu pela decadência do crédito tributário, uma vez que houve o “recolhimento do referido imposto, ainda que a menor, conforme alegado, no que diz respeito ao período compreendido ente janeiro a novembro de 2004, sendo a Embargante/Apelada, notificada do auto de infração, somente em 15/12/2009 (fl.81), decorridos, portanto, mais de 05 anos com relação ao período de janeiro a novembro de 2004 de forma que, aplica-se a regra do art. 150, §4º, do CTN” (id.22316844, pág. 7).

3.
A decisão que negou seguimento ao recurso especial, por sua vez, o fez com base no Tema 383, do STJ, que versa sobre prescrição, instituto diverso da decadência, inaplicável ao caso concreto, portanto.

4.
Em sendo assim, assiste razão ao Estado da Bahia na oposição do agravo interno, ao afirmar que o Tema 383, do STJ, foi aplicado indevidamente, devendo tal recurso ser acolhido para anular a decisão que negou seguimento ao recurso especial do Ente Estatal.

5
. Embargos acolhidos
para dar provimento ao agravo interno, anulando a decisão que negou seguimento ao recurso especial do Estado da Bahia
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno
nº.
0330578-98.2013.8.05.0001
,

sendo Embargante o
Estado da Bahia
,

e

Embargada

Claro S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

ACOLHER
os embargos de declaração opostos,
para, acolhendo o argumento acerca da inaplicabilidade do Tema 383, do STJ, ao caso concreto,
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno, para anular a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto, devendo os autos voltarem à 2ª Vice-Presidência para a realização de novo juízo de admissibilidade.

Salvador, .